Tribunal: TJDFT
Processo: 0723404-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO ANTIGO USADO. AUSÊNCIA DE CAUTELA POR OCASIÃO DA COMPRA. VISTORIA TÉCNICA NÃO REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, sustenta a nulidade contratual ante a má-fé do requerido, tendo em vista que este ocultou o fato de a motocicleta já ter sido colidida. Assevera que não haveria obrigatoriedade de contratação de mecânico para avaliar o veículo antes de ser efetivada a compra, uma vez que o recorrido teria dito que o veículo estaria em boas condições e este não aparentava o contrário. Em razão disso, requer a resolução do contrato e, por conseguinte, a devolução do bem ao réu e a restituição do valor pago; indenização pelo dano material equivalente ao valor despendido para o conserto do automóvel, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais); e a condenação do requerido por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 56882518, 56882519, 56882520 e 56882521) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões não apresentadas ante a revelia do réu.
5. A hipótese sob exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que a transação ocorreu entre particulares, aplicando-se, por conseguinte, o disposto nos arts. 441 e seguintes do Código Civil de 2002.
6. Consta nos autos que, em 06 de abril de 2023, o autor adquiriu junto ao réu a motocicleta Honda/CB 300R, placa MXA0J75, ano 2011/2012, cor vermelha, pelo valor de R$ 8.133,00 (oito mil, cento e trinta e três reais).
7. Segundo o recorrente, em 14 de abril de 2023, verificou que a motocicleta estava com o guidão empenado, oportunidade em que entrou em contato com o requerido e o indagou se o bem já havia sido batido, tendo o réu respondido negativamente. Contudo, ao levar o veículo ao mecânico, este afirmou que o bem havia sofrido sinistro, acrescentando que ele apresentava desgaste, bem como vazamento de óleo. Ainda de acordo com o autor, no dia 26 do mesmo mês, o automóvel não mais ligou, e, por isso, no dia 03 de maio, pagou R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo seu conserto.
8. A negociação entabulada entre as partes revela negócio jurídico efetuado entre particulares, em posição de igualdade, não se tratando, pois, de relação de consumo, na qual existe vulnerabilidade do consumidor.
9. Partindo desse pressuposto, na compra e venda de veículo usado realizada entre particulares, é dever do comprador adotar as devidas cautelas, realizando as diligências necessárias, a fim de aferir as reais condições em que se encontra o bem. Assim, ao não realizar a vistoria técnica, o recorrente assumiu o risco de o automóvel apresentar avarias.
10. Em relação ao guidão empenado da motocicleta, tal fato foi identificado pelo próprio recorrente poucos dias após a aquisição do bem, não se configurando, desse modo, vício oculto, haja vista se tratar de defeito facilmente percebível por qualquer homem médio.
11. No que tange ao problema apresentado no motor, não há comprovação nos autos de que sua causa teria sido proveniente da colisão sofrida pelo automóvel, sobretudo por se tratar de veículo com mais de 10 (dez) anos de uso, o qual pode apresentar defeitos pelo desgaste natural decorrente de sua utilização.
12. Ademais, o nosso ordenamento jurídico não veda a comercialização de veículos sinistrados ou recuperados, os quais, todavia, possuem uma redução de preço em razão dessas condições.
13. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente adquiriu o bem por cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aquém do seu valor de mercado, qual seja, R$ 10.394,00 (dez mil, trezentos e noventa e quatro reais), consoante tabela FIPE (https://veiculos.fipe.org.br). Nesse ponto, cumpre ressaltar que o valor despendido pelo autor para o conserto da motocicleta equivale à referida diferença de valores, não restando configurada, portanto, a responsabilidade do recorrido pelos alegados danos materiais sofridos pelo autor, sob pena de enriquecimento sem causa deste.
14. E, em que pese a alegada violação do dever de informação por parte do recorrido, há que se destacar que, em contrapartida, é dever do recorrente mitigar o próprio prejuízo. O duty mitigate the loss é um instituto decorrente da boa-fé objetiva, que estabelece que no caso de quebra contratual ou evento que gere perdas para uma das partes, essa parte tem o dever de tomar medidas razoáveis para minimizar esse prejuízo, não devendo se acomodar diante da situação adversa, sob pena de ofensa ao princípio da confiança, pois evidencia completo desprezo pelo dever anexo de cooperação. Assim, o fato de o autor não ter providenciado reparos emergenciais na motocicleta na primeira oportunidade em que a levou ao mecânico e este lhe alertou que havia vazamento de óleo, evidencia a ausência de zelo em relação ao bem, com o consequente agravamento significativo das perdas, tendo em vista que a realização mais célere desse ato diminuiria a extensão do dano.
15. Outrossim, não há que se falar na existência de dano moral no presente caso, pois a situação vivenciada pelo recorrente não feriu os atributos da sua personalidade, não sendo, portanto, passível de reparação.
16. Desta feita, não há que se falar em ofensa aos requisitos de validade do negócio jurídico, nem tampouco em responsabilidade do recorrido por danos materiais e morais.
17. Ante o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
18. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
19. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.